Tribunal: TJMT
Processo: 0004981-90.2019.8.11.0045
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO N. 0004981-90.2019.811.0045 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
APELANTE: LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o processo veio concluso sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desse modo, determino remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.